Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ALÇADA. LEI No 9.099/95. CRITÉRIOS APLICÁVEIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EXERCÍCIO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE. PRIMEIRO ADQUIRENTE. JUROS DE MORA. CONTRATO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O termo inicial da pretensão de ressarcimento é a data da ciência do débito de responsabilidade do primeiro adquirente e, em razão de sua inércia, do efetivo pagamento, marco para o surgimento do direito subjetivo da autora de exigir o débito devido. Antes da certeza do ato ilícito, não era possível ajuizar a ação requerendo o ressarcimento.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. O conteúdo do termo de responsabilidade, assinado pelo apelante e não impugnado, não deixa dúvidas de que o réu expressamente se responsabilizou por quaisquer multas e obrigações resultantes de infrações, acidentes de trânsito ou fiscais efetuadas até a data de entrega do veículo, mesmo que ainda não constantes dos registros do DETRAN e/ou outros órgãos oficiais de trânsito, e que tenham sido geradas em data anterior à assinatura do referido Termo. O consentimento quanto a esses termos legitima o ressarcimento (CC, art. 482).
5. De acordo com o CC, art. 422, os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Esse dever também se estende à fase pós-contratual. Precedentes.
6. Diante da responsabilidade contratual, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (STJ, Súmula 43).
7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.